Tribunal: TJMT
Processo: 0014781-93.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014781-93.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIZE ANDRADE DO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 011.740.821-27 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 010.942.351-80 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONIZE ANDRADE DO NASCIMENTO ALMEIDA, EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – NULIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO assentou o entendimento de que, embora a busca e apreensão domiciliar sem mandado seja possível nos casos de crimes permanentes, a justificativa da medida não estará isenta de controle judicial
a posteriori
.

Não havendo elementos que justificassem a invasão de domicilio,
reconhecendo a nulidade dos elementos originários da ação penal, todos os que lhe são decorrentes encontram-se comprometidos, motivo pelo qual não cabe discussão acerca do encontro fortuito de drogas nem a existência de indícios de tráfico de drogas, pois ambos são oriundos de atuação policial descompassada com as determinações constitucionais, assim,
as provas obtidas por meio da medida invasiva se tornam ilícitas, sendo impositiva a absolvição dos apelados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014781-93.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONIZE ANDRADE DO NASCIMENTO ALMEIDA, EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 0014781-93.2015.8.11.0042, julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu
Everton Ferreira de Almeida
e
Ronize Andrade do Nascimento
com fulcro no art. 386, II do Código de Processo Penal, das imputações do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), em concurso material com o art. 12,
caput
da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de munição de uso permitido).

Nas razões de recurso, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença e consequente condenação dos apelados nas penas do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/06 (id.83665450 – pág. 38).

Prequestiona, para efeito de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores (STJ e STF), a expressa violação ao art. 5o,
caput
, e 6o,
caput
, da Constituição Federal, ao princípio da vedação da proteção deficiente em matéria de tráfico de entorpecentes, previsto no mandado constitucional de criminalização previsto no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, e a natureza e expressiva quantidade de drogas.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o improvimento do recurso interposto pelo órgão ministerial (id.83665450 – pág. 61).

Prequestiona o informativo n. 666 do STJ, bem como a vigência dos dispositivos dos art. 9o e 157 do Código de Processo Penal, art. 5o, XI, LI da Constituição Federal, art. 11, 2 do Pacto de São José da Coata Rica e art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora, Dra. Rosana Marra, adotou
per relationem
as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo provimento do recurso acusatório (id.88867969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONIZE ANDRADE DO NASCIMENTO ALMEIDA, EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso do Ministério Público contra decisão que julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu
Everton Ferreira de Almeida
e
Ronize Andrade do Nascimento
com fulcro no art. 386, II do Código de Processo Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) No dia 13 de dezembro de 2013, por volta das 23:11hs, a polícia militar recebeu a informação anônima de que um indivíduo que utilizava uma motocicleta da marca Honda CB 300, de cor vermelha, estaria comercializando entorpecentes no bairro Jardim Liberdade, nesta Capital.

Em rondas pelo bairro, precisamente na rua Adelaide Bem Vinda, a guarnição policial avistou o casal de denunciados em uma motocicleta com as mesmas características anteriormente informadas.

Ao perceberem a proximidade da guarnição os denunciados evadiram-se do local e adentraram em sua residência localizada na rua Adelaide Bem Vinda no22, bairro Jardim Liberdade.

Em ato contínuo, os policiais os acompanharam e realizaram buscas no interior da moradia, onde foram encontrados 30 (trinta) trouxinhas e 12 (doze) porções de cocaína, todas situadas no criado mudo ao lado da cama do casal, e ainda 01 (uma) porção de maconha dentro de uma gaveta abaixo do congelador da geladeira, que foram apreendidas.

Além disso, também foram encontradas e apreendidos 01 (uma) tesoura e 02 (duas) sacolas plásticas picotadas localizadas no interior de um tanque de lavar roupas, bem como 01 (uma) balança digital e 03 (três) munições calibre 38 intactas, ambos os objetos estavam envolvidos entre as roupas sujas em uma máquina de lavar.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão fls.08/09, laudo de constatação n° 3006/2013 (fls. 11/13) e laudo pericial definitivo n° 3.14.2014.6106-01 (fls. 14/15), que concluíram que as substâncias encontradas e apreendidas, apresentaram resultado positivo para
cocaína
, pesando
42,14g
(quarenta e dois gramas e quatorze centigramas), e resultado positivo para
maconha
, pesando
101,14
(cento e um gramas e quatorze centigramas).

Desta forma, comprovou-se que os denunciados EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA e RONIZE ANDRADE DO NASCIMENTO, em coautoria,
guardavam
no interior da residência, drogas proscritas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas a mercancia, tendo em vista que os entorpecentes apreendidos estavam todos dispostos de forma individualizada, ou seja, em trouxinhas, o que facilitaria a comercialização, considerando ainda, que os objetos apreendidos possibilitam o fracionamento das drogas.

Ademais, não se pode olvidar que foi localizado na moradia do casal, 03 (três) munições de calibre 38, de uso permitido e eficientes para produzir tiro, conforme comprovou o Laudo Pericial no 2.3.2015.18506-01 (anexo).

Assim, os denunciados praticaram também o crime possuir ou manter sob guarda munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destarte, todos os elementos colhidos no inquérito demonstram o mínimo comprobatório acerca da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas, o que da ensejo a instauração do procedimento criminal.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA
a Vossa Excelência,
EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA e RONIZE ANDRADE DO NASCIMENTO
, como incursos nas penas do
artigo 33, caput da Lei no 11.343/06 em concurso material com o artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003
(...)”
(sic do id. 83665046 – pág. 8).

Notificados os apelados, apresentaram defesa prévia (id.83665046 – pág. 116).

A inicial acusatória foi recebida em 29/01/2016 (id. 83665450 – pág. 7).

Em audiência de instrução e julgamento em 24/05/2016 foi realizado interrogatório dos apelados (id. 83665450 – pág. 9).

Realizada nova audiência de instrução e julgamento, foram realizadas a oitiva da testemunha PM Geraldo Cândido da Silva Neto e PM Alessandro Paulo Amorim Silva (id. 83665450 – pág. 16).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos apelados nos termos da denúncia (id. 83665450 – pág. 30).

A defesa, por sua vez, arguiu a nulidade por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, considerando que as provas que fundamentam a denúncia foram colhidas de maneira ilícita. Pugnou pela absolvição dos apelados ante a inexistência de prova suficiente a ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP (id.83665046 – pág. 213).

Na sentença, em 21/01/2019, a Juíza de Direito, Dra. Renata do Carmo Evaristo, acolheu a preliminar de nulidade das provas colhidas de maneira ilícita, eis que os policiais, arbitrariamente, procederam busca domiciliar sem a mínima explicação aos moradores, destacando-se o fato de que não estavam realizando nenhuma investigação ou monitoramento que envolvesse os apelados.

Com efeito, após o recebimento de uma denúncia anônima de que alguém em uma moto Honda CB 300, cor vermelha, estariam praticando a conduta delitiva de tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá, a guarnição da Polícia Militar se deslocou para a região e se deparou com os apelados em uma motocicleta com a descrição similar a narrada na denúncia anônima.

Ato continuo, a guarnição da PM deixou de realizar a abordagem, acompanhando-os até a chegada à residência. Após os apelados adentrarem em sua casa, os agentes policiais teriam batido na janela. Ao abrir a janela o apelado Everton Ferreira de Almeida constatou que era a polícia, fechou a janela e abriu a porta. Os policias entraram na residência questionando a respeito de entorpecentes e dinheiro.

Após a abordagem inicial, os policiais promoveram a revista na residência dos apelados, encontrando em seu quarto, no criado mudo, 30 (trinta) trouxinhas e 12 (doze) porções de substância análoga à cocaína e ainda uma porção de substância análoga à maconha dentro de uma gaveta abaixo do congelador da geladeira.

O laudo pericial n. 3.14.2014.6106-01 concluiu que as substâncias encontradas e apreendidas, apresentaram resultado positivo para cocaína, pesando 42,14g (quarenta e dois gramas e quatorze centigramas), e resultado positivo para maconha, pesando 101,14g (cento e um gramas e quatorze centigramas).

O laudo pericial n. 2.3.2015.18506-01, atestou a eficiência da munição apreendida para produzir tiro (id.83665046 – pág. 90).

Tanto em sede policial quanto perante juízo, os apelados negaram a prática delitiva de tráfico de entorpecentes, negando ainda serem usuários de substância narcótica.

Nas razões do recurso, o órgão ministerial aduz que não há ilegalidade na entrada dos policiais militares na residência, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante dos apelados por meio da busca domiciliar realizada, não procedendo, portanto, a absolvição dos mesmos.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO assentou o entendimento de que, embora a busca e apreensão domiciliar sem mandado seja possível nos casos de crimes permanentes, a justificativa da medida não estará isenta de controle judicial
a posteriori
.

Assim, a fim de que o núcleo fundamental da inviolabilidade da casa (art. 5o, XI, CRFB/88) seja protegido, apesar da dispensabilidade de mandado de busca e apreensão nas situações que configuram crimes permanentes, é fundamental que a entrada forçada em domicílio possua
justificativa prévia
, sob pena de ilegalidade.

O Pretório Excelso, inclusive, sublinha que “
n
ão será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

Sendo assim, é fundamental questionar o motivo pelo qual os apelados foram abordados e como se deu a entrada das autoridades em sua residência, de modo a comprovar-se a existência, ou não, de justa causa para o ingresso dos policiais em sua casa.

Ocorre que os autos não indicam a existência de alguma situação contida no art. 302 do Código de Processo Penal. Ou seja, quando os apelados foram abordados não havia nenhum indicativo de que estivessem em situação de flagrante delito que pudesse autorizar o ingresso domiciliar.

Logo, quando o Ministério Público afirma que “
(...)
o delito de tráfico de drogas é crime permanente
, cujo momento consumativo se protai no tempo, logo, torna-se legítima a busca domiciliar a qualquer momento e sem a necessidade de mandado judicial, pois
o estado de flagrância vigora enquanto durar a permanência do delito
(...)”
(id. 83665450 – pág. 48), o argumento não pode prevalecer.

Como dito anteriormente e destacado no julgado do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO:
“A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.”

Embora o
Parquet
sustente que a busca domiciliar e a apreensão de drogas e munições na casa dos fatos decorreu de fundada suspeita/certeza de que naquele imóvel os apelados guardaram objetos ilícitos, indicativo esse presumido em razão de possuírem uma motocicleta semelhante à descrita na denúncia anônima, não havia situação de flagrante a permitir a invasão domiciliar sem mandado de busca e apreensão.

Cabe destacar que ao realizarem o acompanhamento dos apelados em via pública até a residência, os apelados não apresentaram qualquer atitude suspeita, nem qualquer tentativa de resistência dos mesmos, não havendo fundada suspeita a justificar a busca domiciliar sem autorização.

Neste prisma, a magistrada sentenciante consignou que:

“(...) Entendo, dessa maneira, que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência dos acusados, não autoriza a entrada injustificada dos policias no local, sendo que o encontro dos entorpecentes e munições, ou seja, a prova material, foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. (...)”
(sic do id. 83665450 – pág. 35).

Neste ponto, Virgílio Afonso da Silva leciona que:

“
Flagrante delito é um conceito sobre o qual há pouca dúvida. Ainda assim, ele tem sido muitas vezes utilizado pelas autoridades policiais, com apoio do Ministério Público, de forma injustificada para que a invasão de domicílios sem determinação judicial seja aceita. Isso tem ocorrido especialmente nos casos de crimes permanentes, isto é, aqueles crimes cuja consumação se protrai no tempo, para os quais se atribui um estado de flagrância permanente, o que desconfigura a proteção do art. 5o, XI. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal tem aceitado esta interpretação. Com isso, nos casos de crimes permanentes, o tribunal deu carta branca para que as autoridades policiais entrem na casa das pessoas até mesmo à noite. Esse é um desvirtuamento do conceito de flagrante para fins do art. 5o, XI.
Esse artigo estabelece a regra da inviolabilidade e permite a entrada excepcional, sem determinação judicial, apenas quando não há outra forma de conter danos maiores
.
Se há tempo para a obtenção de ordem judicial – e essa costuma ser a situação nos casos de crimes permanentes –, a entrada somente é permitida com essa ordem
.” (SILVA, Virgílio Afonso da.
Direito Constitucional Brasileiro
. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021, p. 209).

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.

Portanto, deve haver uma causa provável, ou seja, uma justa causa para o ato invasivo, a partir da segura verificação da existência de fatos ou de circunstâncias que permitam qualquer pessoa acreditar ou ao menos suspeitar, com base em elementos concretos, que um crime esteja ocorrendo no interior do domicílio.

No presente caso, não está evidenciada a configuração destes pressupostos, por consequência, eventual prova obtida por meio da medida invasiva se torna ilícita, sendo impositiva a absolvição dos apelados Everton Ferreira de Almeida e Ronize Andrade do Nascimento.

Por fim, em relação ao prequestionamento do art. 5o,
caput
, art. 5o, XI, e 6o
caput
, da CF/88, art. 33,
caput
e art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como ao princípio da vedação da proteção deficiente em matéria de tráfico de drogas
, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Destarte, reconhecendo a nulidade dos elementos originários da ação penal, todos os que lhe são decorrentes encontram-se comprometidos, motivo pelo qual não cabe discussão acerca do encontro fortuito de drogas nem a existência de indícios de tráfico de drogas, pois ambos são oriundos de atuação policial descompassada com as determinações constitucionais.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial e mantenho a absolvição de
Everton Ferreira de Almeida
e
Ronize Andrade do Nascimento
com fulcro no art. 386, II do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021